Tribunal: STF
Processo: ARE 1501824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. RECONHECIDA A CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR, JULGAR EXTINTA A AÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º e 37, incisos II e IX e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 7º e 37, incisos II e IX e §2º, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente